Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO RECONHECIDO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a inexistência do débito relativo à compra realizada em seu cartão de crédito, determinando a restituição da quantia de R$ 2.233,35.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o banco responde objetivamente pelos danos causados à recorrida, decorrentes da fraude praticada por terceiros em suas operações bancárias e se a transação questionada foi efetivamente realizada pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.
4. As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva em fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (art. 14, § 1o, II do CDC; Súmula 479/STJ).
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação da inexistência de defeito, de caso fortuito ou força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC). Em tais casos, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor.
6. No caso, a instituição financeira não conseguiu demonstrar que a compra realizada no cartão de crédito da recorrida foi efetivamente realizada por ela, tampouco apresentou elementos capazes de afastar sua responsabilidade, uma vez que a fraude bancária realizada por terceiros não é suficiente para tanto. Por outro lado, a consumidora conseguiu comprovar que a transação contestada foi realizada por terceiros. 6.1. Sobre a questão, em que pese a argumentação da recorrente no sentido de que o processo de contestação não verificou indícios de fraude em razão da apresentação de dados corretos da consumidora (nome, e-mail e CPF), verifica-se dos autos que o endereço utilizado na compra corresponde à cidade de Duque de Caxias/RJ, enquanto a recorrida possui endereço em Brasília-DF. Destaca-se, ainda, que, apesar de o banco ter bloqueado algumas dessas transações por suspeita de fraude, atribuiu a compra aqui questionada à recorrida, mesmo após ter sido comunicado da fraude.
7. É evidente a falha na prestação de serviços, pois a instituição financeira, ao não adotar medidas eficazes para aprovar as transações eletrônicas, o que concorreu para o sucesso da empreitada criminosa levada a efeito através das tecnologias oferecidas pelo próprio banco, permitiu que terceiros conseguissem efetivar a compra. Além disso, informada do ocorrido, apesar de bloquear algumas transações, revelou sua inércia em resolver o problema ao optar por atribuir à recorrida a compra não reconhecida, ao invés de cancelar imediatamente o cartão de crédito.
8. Verificada a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, é devida a restituição do valor cobrado indevidamente da recorrida, tendo em vista a realização de transação por meio de fraude, o que só se mostrou possível devido a falta de mecanismos de segurança suficientes para garantir a efetividade do serviço prestado (art. 14, §1o o CDC). Precedente: Acórdão 1960279.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJDF, acórdão 1960279, processo n. 0704196-21.2024.8.07.0014, Relator (a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 07/02/2025.